Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704576-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL ANTHONY DE FREITAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (I) verificar eventual nulidade em razão da abordagem policial; (II) examinar a possibilidade de absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou a sua desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei n° 11.343/06; (III) analisar se adequada a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 4. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal. 5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT. 6. No caso, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06. 7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes. 7.1. O direito ao esquecimento não tem previsão legal, ficando sua aplicação a critério do julgador, dependendo das circunstâncias do caso e a gravidade do delito pelo qual o réu foi condenado. 8. Os requisitos do §3o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 devem ser preenchidos cumulativamente para que o réu faça jus a sua aplicação. Na hipótese, apesar de antiga a condenação anteriormente imposta, não há falar em bons antecedentes criminais, impossibilitando a aplicação da minorante. 9. A pena superior a 4 anos não permite a eleição do regime aberto, consoante diretriz dos artigos 33, § § 2o, "b", § 3o, e 59, todos do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 157 e 244, ambos do Código de Processo Penal, 33, §1o, da Lei 11.343/06, 5o, inciso XI, da Constituição Federal, defendendo que a abordagem realizada foi motivada por supostas denúncias de populares e revela flagrante ilegalidade. Afirma que a busca pessoal se baseou exclusivamente em percepções subjetivas dos policiais quanto ao seu comportamento durante a abordagem, sem qualquer indício concreto de posse de drogas ou objetos ilícitos. Aponta que, ainda que o insurgente tenha posteriormente autorizado o ingresso dos agentes em sua residência, tal consentimento não valida a invasão inicial, pois decorreu de abordagem irregular e violou garantia constitucional. Pleiteia a nulidade absoluta das provas obtidas e suas derivações. Aduz ofensa ao Tema 280 do STF. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STF e do STJ a fim de demonstrá-lo; b) artigos 5o, incisos X, XI, XII, LIV e LV, da Constituição Federal, 3o, inciso II, da Lei 9.296/96, 157, 240 e 244, todos do CPP, 33, §1o, da Lei 11.343/06, sustentando que o simples abandono físico do aparelho celular não implica renúncia ao sigilo de dados pessoais, sendo necessária autorização judicial expressa para manuseio e extração de informações. Aduz que a entrada dos policiais na residência não possuía respaldo legal, e qualquer alegada autorização de terceiros não substitui o consentimento do morador. Pede a absolvição por insuficiência de provas da materialidade delitiva. Aponta divergência jurisprudencial indicando julgados do STF e do STJ; c) artigos 28, §4o, e 33, caput, ambos da Lei 11.343/06, 157, 240, 244, 386, inciso VII, todos do CPP, 5o, incisos X, XI, XLVI e LIV, da Constituição Federa, requerendo a absolvição da imputação da prática do crime de tráfico e drogas por insuficiência de prova para a condenação ou a desclassificação do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Invoca dissenso jurisprudencial colacionando julgados do STJ e do STF a fim de demonstrá-lo. Aduz que o Tema 506 de Repercussão Geral permite o reconhecimento da atipicidade da conduta de tráfico de drogas. d) artigos 59 e 64, ambos do Código Penal e 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, asseverando a inadequação da dosimetria da pena por contrariedade aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Pleiteia a reforma para que a pena seja fixada de maneira adequada; e) artigos 33, §4o, da Lei 11.343/06, 33, §2o, alínea “c”, e 44, ambos do Código Penal, 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, afirmando que o simples apontamento de processo pretérito ou de mácula isolada não comprova dedicação a atividades criminosas nem integração a organização criminosa. Aduz que condenações muito antigas, desacompanhadas de reiteração delitiva, não devem ser consideradas para majorar a pena-base, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Alega que preenche os requisitos da diminuição de pena por tráfico privilegiado. Pede a fixação do regime inicial de pena aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. f) artigos 386, incisos II e VII, do CPP e artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, requerendo a absolvição por ausência de provas lícitas suficientes. Em sede de recurso extraordinário, sem apresentar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos X, XI, XII, XLVI, LIV, LV, LVII, LXV, e 7o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos apresentados no apelo especial. Indica ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da presunção de inocência, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Aponta ilegalidade na abordagem, busca e apreensão. Pede a desclassificação para posse de drogas para uso próprio. Expõe inadequação da dosimetria. Alega que preenche os requisitos legais para a aplicação do tráfico privilegiado. Requer a fixação do regime inicial semiaberto. Pede, por fim, a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada DÉBORA DE CASTRO BARROS, OAB/DF 44.597 (ID 76713091 e ID 76713097). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 157, 240 e 244, todos do Código de Processo Penal, 33, §§1o e 4o, da Lei 11.343/06, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais encontra respaldo nos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, tendo sido motivada por denúncia anônima especificada e monitoramento prévio, configurando exercício regular da atividade estatal, inexistindo ilegalidade na ação policial” (AgRg no REsp n. 2.171.056/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Outrossim, “1. O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu que a fuga do réu, ao verificar a aproximação dos policiais, para dentro do imóvel, apontado em denúncia anônima como local de traficância, é causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial. 2. No caso em exame, não se verifica violação ao art. 157 do CPP, porquanto, após denúncias anônimas da prática de tráfico de drogas na residência do agravante, houve monitoração prévia do local pelos policiais, com visualização do acusado tentando empreender fuga, o que configurou a justa causa para a entrada no imóvel; estando hígidas, portanto, as provas produzidas”. (AgRg no AREsp n. 2.865.262/MA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025). Além disso, “1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes. 2. Não configura bis in idem a consideração do vetor dos maus antecedentes, na primeira etapa, para elevar a pena-base, e, simultaneamente, na terceira etapa da dosimetria, para indeferir a benesse do tráfico privilegiado, prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no REsp n. 2.117.149/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo, quanto a apontada ofensa ao artigo 3o, inciso II, da Lei 9.296/96, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Do mesmo modo, descabe dar trânsito ao recurso especial quanto à apontada ofensa aos artigos 28, §4o, e 33, caput, ambos da Lei 11.343/06. Isso porque a Corte Superior já assentou: “A pretensão de absolvição ou desclassificação do delito demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.821.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025). O recurso especial também não deve ser admitido quanto à suposta negativa de vigência ofensa aos artigos 33, §2o, alínea “c”, 44, 59 e 64, todos do Código Penal, 386, incisos II e VII, do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 506 da repercussão geral do STF, diante da ausência de similitude fática. No que concerne à indicada afronta ao artigo 5o, incisos X, XI, XII, XLVI, LIV, LV, LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que tange ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024. Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que tal óbice fosse ultrapassado, o recurso extraordinário não deveria seguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos X, XI, XII, XLVI, LIV, LV, LVII e LXV, 7o, todos da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Além disso, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 76713091 e ID 76713097. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015